Tribunal: TJMT
Processo: 1042397-68.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042397-68.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DURCINEIA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 545.104.731-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS NÃO CONDIZENTES COM O CONSUMO MÉDIO – PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA
–
AUSÊNCIA
–
NECESSIDADE DE REVISÃO DO FATURAMENTO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura deve ser mantida.

A cobrança de valores acima da média de consumo de energia elétrica, embora gere incômodo, irritação ao consumidor, não dá ensejo à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, especialmente, quando sequer houve a suspensão do fornecimento do produto.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença prolatada pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Durcineia Leite de Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Por conseguinte, declarou indevida a fatura do mês de dezembro de 2023, no importe de R$ 767,84 (setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), determinou que o valor seja ajustado à média dos 12 (doze) meses anteriores e que a Unidade Consumidora (UC) de titularidade da Apelante seja incluída no programa baixa renda, bem assim para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por dano moral, e ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 15% da condenação.

A Distribuidora de Energia pretende a reforma do ato sentencial, sob a alegação de que não houve aumento desproporcional dos valores cobrados da Recorrida, mas um aumento de consumo registrado naquela unidade consumidora (UC).

Aduz que o valor cobrado na fatura se refere à leitura realizada pelo medidor daquela UC e que o aparelho foi inspecionado e aprovado, pois se encontra nos termos do Regulamento Técnico Metrológico, logo, a Recorrida foi cobrada pela quantidade de energia consumida e que não houve comprovação de erro no consumo apurado.

Afirma que inexiste dever de indenizar por dano moral, visto que não ficou demonstrada a prática de conduta ilícita e, acaso seja mantido o dever de reparação, pleiteia a redução do valor fixado, visto que exacerbado.

Contrarrazões da Apelada pelo não provimento do recurso (id. 228814201).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Durcineia Leite de Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na ocasião, a mencionada Magistrada
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a fatura do mês de dezembro de 2023, no importe de R$ 767,84 (setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), determinar que o valor seja ajustado à média dos 12 (doze) meses anteriores e que a Unidade Consumidora (UC) de titularidade da Apelante seja incluída no programa baixa renda, bem assim para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por dano moral, e ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 15% da condenação.

Extrai-se dos autos que a Apelante é titular da UC (Unidade Consumidora) n. 6/357457-1, do imóvel residencial localizado na Rua das Lavandas, Casa 09, Quadra 14, Bairro Primavera, Várzea Grande-MT.

Ajuizou a mencionada ação revisional e indenizatória, em 07.12.2023, sob a alegação de que sempre foi beneficiária da tarifa social “Baixa Renda”, porém, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, recebeu faturas com cobranças muito acima da média do seu consumo normal.

Expôs que, apesar de ter procurado o auxílio do Órgão de Proteção ao Consumidor, PROCON, precisou se valer da ação judicial para suspender as cobranças indevidas, pois não foi possível qualquer acordo com a Apelante.

Demonstrou que de janeiro a setembro de 2023, as faturas variaram entre R$ 276,14 e R$ 131,28, entretanto, em outubro foi para R$ 466,23; novembro R$ 645,82; e dezembro R$ 767,84.

Diante do risco de interrupção no fornecimento dos serviços, já que não possuía condições econômico-financeiras para pagar os valores cobrados, procurou a Defensoria Pública Estadual.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida, para que a cobrança da fatura do mês de dezembro de 2023 fosse suspensa e, também, para que a Apelante se abstivesse de cortar o fornecimento de energia naquela UC de titularidade da Apelada, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) – id. 228814170.

Em sua contestação, a Recorrente alegou regularidade na cobrança, realização de teste no medidor da UC de titularidade da Apelada, que não apresentou qualquer problema e pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Após a impugnação, adveio a sentença de parcial procedência dos pedidos, o que motivou a interposição deste recurso de apelação pela Distribuidora de Energia Elétrica.

Pois bem.

Vê-se que a
controvérsia recursal consiste em verificar se houve, ou não, cobrança em valor excessivo pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora da Recorrida, em dezembro de 2023, bem como se a conduta da Apelante configurou, ou não, hipótese de dano moral indenizável.

Ao analisar detidamente o histórico de consumo da UC de titularidade da Recorrida, aportado aos autos pela Apelante, nota-se que, nos 12 (doze) messes anteriores a outubro de 2023, o consumo registrado jamais ultrapassou 296 kWh (id. 228814187).

Ocorre que, em dezembro de 2023, a Apelante faturou o consumo 592 kWh e cobrou o importe de R$ 767,84 (setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Registra-se que, embora a Apelante tenha afirmado que o medidor da UC da Recorrida foi inspecionado e nenhuma irregularidade foi constatada, a documentação trazida aos autos não demonstra satisfatoriamente o motivo que justifique o abrupto aumento nas faturas questionadas, tampouco se foi em decorrência da utilização da energia, diante disso, tem-se que a sentença, nesse ponto, não merece reforma.

De outro giro, no que se refere ao dano moral, o Recurso comporta provimento, porque, embora reconheça que a situação de cobrança por valor que não corresponda ao efetivo consumo acarrete desconfortos e aborrecimentos, tal circunstância é insuficiente para ensejar a responsabilidade civil por danos morais, na medida que não houve interrupção no fornecimento de energia e nem mesmo qualquer mácula no nome da Apelada.

Corroborando esse entendimento, este Relator perfilha o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1034962-91.2021.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 27/04/2024). (Sem destaque no original).

Desta feita, o Apelo deve ser parcialmente provido, para excluir da sentença recorrida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Excluída a condenação da Recorrente ao pagamento do dano moral, observa-se que a Apelada decai da metade da sua pretensão e, portanto, manifesta a ocorrência de sucumbência recíproca, no caso.

Dessa forma, nos termos do artigo 86, do CPC, o ônus da sucumbência deve ser redistribuído, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com a observação de que a parte da Recorrida ficará com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, tão somente, para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida.

Quanto aos honorários advocatícios, mantém-se o percentual fixado no ato sentencial, observada a proporção fixada neste julgamento e a suspensão da exigibilidade da parte que cabe à Recorrida, visto que beneficiária da assistência judiciária.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024